Tribunal: TJSP
Processo: 1501017-82.2021.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Numeração suprimida. Art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03. Sentença condenatória. Defesa requer, preliminarmente, a decretação de nulidade por cerceamento de defesa. No mérito, almeja a absolvição por atipicidade. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Numeração suprimida. Art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03. Sentença condenatória. Defesa requer, preliminarmente, a decretação de nulidade por cerceamento de defesa. No mérito, almeja a absolvição por atipicidade. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Preliminar rejeitada. Ausência de prejuízo pelo indeferimento de diligências requisitadas pelo acusado. No mérito, parcial razão ao apelo. Materialidade e autoria bem demonstradas. Réu preso em flagrante. Laudo pericial comprova a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida e a numeração raspada. Delito de perigo abstrato. Crime de mera conduta. Condenação de rigor. Dosimetria não comporta reparo. Pena fixada no mínimo legal. Estabelecido o regime inicial aberto. Por outro lado, acusado faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso parcialmente provido.